Tribunal: TJSP
Processo: 1014443-94.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação de exigir contas – Composse – Situação dominial ainda não regularizada – Direitos sobre o imóvel havido por força de herança – Inventário ainda não aberto – Locação de parte do imóvel, sendo locador o réu – Autora que ocupa outra parte do imóvel sem a devida contraprestação – Sentença de improcedência – Falta de interesse de agir – Ação que deve ser extinta, sem julgamento do

Ementa:
Ação de exigir contas – Composse – Situação dominial ainda não regularizada – Direitos sobre o imóvel havido por força de herança – Inventário ainda não aberto – Locação de parte do imóvel, sendo locador o réu – Autora que ocupa outra parte do imóvel sem a devida contraprestação – Sentença de improcedência – Falta de interesse de agir – Ação que deve ser extinta, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil – Carência da ação que se reconhece de ofício – Recurso improvido, alterado o dispositivo da r. sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível 1014443-94.2018.8.26.0005 São Paulo (F. R. Penha de França) Voto n.o 39185

AEDG
Registro: 2020.0000553767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1014443-
94.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDITH ALVES NUNES
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado NOÉ ALVES NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014443-94.2018.8.26.0005 -Voto no 39185 - AEDG
2
Voto n.o 39185
Apelação Cível 1014443-94.2018.8.26.0005
Comarca: São Paulo (F. R. Penha de França)
Apelante: Edith Alves Nunes
Apelado: Noé Alves Nunes
Juiz prolator: Adaisa Bernardi Isaac Halpern
Ação de exigir contas Composse Situação dominial ainda não
regularizada Direitos sobre o imóvel havido por força de herança
Inventário ainda não aberto Locação de parte do imóvel, sendo
locador o réu Autora que ocupa outra parte do imóvel sem a
devida contraprestação Sentença de improcedência Falta de
interesse de agir Ação que deve ser extinta, sem julgamento do
mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil
Carência da ação que se reconhece de ofício Recurso improvido,
alterado o dispositivo da r. sentença.
A sentença de fls. 180/182, cujo relatório se
adota, julgou improcedente a ação de prestação de contas movida por EDITH
ALVES NUNES em face de NOÉ ALVES NUNES. Condenada a autora a
arcar com as custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada, apela a autora (fls. 187/190).
Traz uma síntese dos fatos. Busca a reforma da sentença aduzindo que: a)
ainda existem fatos a serem apurados, tendo se verificado que o apelado não
apresentou os documentos atualizados hábeis a comprovar a veracidade dos
contratos de locação, enfatizando que o imóvel foi locado por terceiros e sem
a sua anuência; b) o apelado nunca esteve no imóvel e os locatários vêm
causando diversos problemas, inclusive sublocando o imóvel; c) o apelado
não partilha o valor do aluguel e d) é obrigação do apelado quitar o saldo
devedor referente aos aluguéis, sendo de rigor a análise do mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014443-94.2018.8.26.0005 -Voto no 39185 - AEDG
3
devendoAE ser reconhecida a obrigação do apelado de prestar contas e que
apresente os contratos de locação para, posteriormente, pagar-lhe o saldo
devedor.
Recurso respondido (fls. 194/195).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Regularizada a representação processual do réu
(fls. 209/210) em cumprimento à determinação de fls. 206.
É o relatório.
Em juízo de admissibilidade, reconhecida a
tempestividade do apelo e isenção do preparo por ser a apelante beneficiária
da assistência judiciária, recebo o recurso nos seus regulares efeitos.
O recurso deve ser improvido.
Tem-se, na verdade, que a autora é carecedora
da ação.
Edith e Noé são irmãos e herdaram os direitos
sobre imóvel, objeto da lide e que se constitui de lote e 3 casas de moradia
nele erigidos, sendo inconteste que duas das casas eram alugadas pelo réu e a
outra ocupada pela autora sem a devida contraprestação.
O bem ainda não foi inventariado, estando em
situação de composse.
Ainda que a ação tenha sido proposta na
vigência do atual Código de Processo Civil, pertinente a observância dos
conceitos e doutrina relativos ao revogado Código de Processo Civil de 1973.
A então nominada “ação de prestação de
contas”, a teor do art. 914, incisos I e II do revogado CPC de 1973, era
cabível por quem tinha direito de exigi-las ou obrigação de prestá-las.
Consoante abalizada doutrina, a prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014443-94.2018.8.26.0005 -Voto no 39185 - AEDG
4
contas é cabível "sempre que a administração de bens, valores ou interesses
de determinado sujeito seja confiada a outrem" (Daniel Amorim Assumpção
Neves, novo Código de Processo Civil, fls. 972).
O que não revela ser a hipótese dos autos, em
que autora e réu, proprietários do imóvel em condomínio por força de herança
havia de seu irmão, estão na posse do bem, havendo tão somente
possibilidade de partilhar as despesas, o que deve ser feito por ação própria.
Sendo clara a inadequação da via eleita, é caso
de extinção do processo, a teor do art. 485, VI do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
alterando-se o dispositivo da r. sentença de improcedência para extinção sem
resolução do mérito (artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil) e
majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa em
cumprimento ao § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
FÁBIO QUADROS
Relator